Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. VALOR DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INDEVIDA. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Conforme entendimento pacífico do STJ, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ainda que inexistente imediato benefício econômico.
2. O valor da causa deve guardar correspondência com o valor do imóvel por se referir ao benefício patrimonial que a parte autora visava obter com a pretensão de proteção possessória.
3. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ em recurso repetitivo (tema 1076), os honorários, em regra, devem observar os percentuais previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC, admitindo-se excepcionalmente o arbitramento por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
4. Por não se tratar de proveito econômico inestimável ou irrisório, impõe-se afastar o arbitramento dos honorários por equidade, de modo a fixá-los, ante a presença da Fazenda Pública na lide, nos percentuais mínimos previstos nos incisos do artigo 85, §3o, do CPC, observada a limitação de valores para cada faixa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.